Tribunal: TJDFT
Processo: 0021939-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. DESTINATÁRIA FINAL DO IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. HABITE-SE DO EMPREENDIMENTO. CONCESSÃO PARCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFETANDO A ADQUIRENTE. CAUSA DE PEDIR. PROPAGANDA ENGANOSA E DESVALORIZAÇÃO DA UNIDADE ADQUIRIDA. PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO. EDIFICAÇÃO DE MEZANINO QUE GUARNECE A UNIDADE IMOBILIÁRIA. DIFUSÃO PUBLICITÁRIA. INEXISTÊNCIA DA PROPAGAÇÃO. OBRIGAÇÃO NÃO ASSUMIDA NA DIFUSÃO PUBLICITÁRIA NEM EM CONTRATO. VINCULAÇÃO À OFERTA (CDC, ART. 30). AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DA FORNECEDORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. INFIRMAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. ATO ILÍCITO OU INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VERBA SUCUMBENCIAL. PARÂMETRO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. REGRAMENTO LEGAL (CPC/73, ART. 20, §§3o E 4o). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. PRELIMINAR. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVEL REGULAÇÃO PROCESSUAL (NCPC, ART. 85, § 11). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO DERROGADO. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL (STJ, ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 7). APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pela autora apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano, conformam-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
3. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário consubstanciado em condomínio e pessoa física destinatária final da unidade imobiliária negociada qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
4. A concepção geral de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais estabelece que as partes devem proceder corretamente, com lealdade e lisura, em conformidade com o que se comprometeram e com a palavra empenhada, tanto na fase pré-contratual como na execução do contratado, e, nesse contexto, a publicidade passa a ser fonte de obrigação para o fornecedor, quando suficientemente precisa, integrando o futuro contrato, à medida que a oferta, funcionando como gênese do negócio, estabelece o vínculo de o ofertante mantê-la nos termos em que fora veiculada e de cumprir com seus deveres anexos de lealdade, informação e cuidado (CDC, art. 30).
5. O fornecedor de produtos ou serviços fica vinculado a toda informação ou publicidade veiculada, por qualquer meio ou forma de comunicação, com relação a produtos e serviços ofertados de forma suficientemente precisa, derivando essa vinculação à mensagem publicitária precisamente veiculada, sobretudo, do princípio da boa-fé objetiva, o qual impõe às partes um dever de agir com lealdade e cooperação, antes, durante e depois da conclusão do contrato, e, destarte, se da veiculação da propaganda é perfeitamente admissível que o consumidor adquirente tenha confiado que o contrato seria executado nos exatos termos de determinada veiculação publicitária, tendo o fornecedor se valido desta veiculação para angariar clientes e consumidores, é inexorável que a oferta seja incluída no contrato firmado.
6. Inexistindo informe publicitário difundindo que poderia ser edificado mezanino nas unidades imobiliárias localizadas no pavimento térreo como forma de angariação de clientela, ressoando inexorável a inexistência da difusão da aludida oferta e a inexistência de previsão no instrumento negocial firmado que pautara a promessa de compra e venda, denunciando que inexiste substrato para a germinação da obrigação ao fornecimento, a pretensão indenizatória deduzida pela consumidora adquirente calcada em oferta e/ou previsão contratual inexistentes restam desguarnecidas de lastro subjacente, devendo ser rejeitadas por carência de lastro material.
7. Não defluindo dos termos do contrato nem das expectativas razoavelmente oriundas das informações pré-contratuais a obrigação de que poderia ser erigida edificação no mezanino do imóvel negociado, resta a prestação imprecada à fornecedora desguarnecida de sustentação, devendo a construtora ser alforriada da pretensão formulada com lastro na alegação da subsistência da difusão, à medida que a propaganda e a proposta somente são aptas a vincularem a fornecedora nos exatos termos da sua difusão, não podendo ser assegurado ao consumidor a fruição de benefício que não lhe é reservado como expressão dos princípios da boa-fé contratual, da vinculação à oferta e da autonomia da vontade (CDC, arts. 6o, II, 37 e 48).
8. Aferido que a unidade imobiliária prometida à venda, não provida de “Habite-se Total”, mas para a qual fora outorgada a Carta de Habite-se Parcial, não sofrera depreciação quanto ao seu valor de venda, tampouco tivera comprometida sua funcionalidade, estando em perfeitas condições de uso, e, ao revés, experimentara valorização substancial desde a data da sua efetiva entrega, carece de lastro pedido indenizatório almejando indenização a título de dano material consistente na desvalorização do imóvel proveniente daquele fato administrativo.
9. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
10. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, o que, efetivamente, não ocorrera no caso.
11. O momento que demarca a edição do ato judicial é quando fora consumado, e não a data de sua publicação, pois volvida simplesmente à cientificação das partes e advogados do havido no ambiente processual, e, assim, editada a sentença sob a vigência da codificação processual derrogada, segundo o disposto literalmente nos §§3o e 4o do artigo 20 do CPC/73, rejeitado o pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, e não sobre valor incidente sobre o valor da condenação, porquanto inexistente, ou sobre o valor da causa, por falta de previsão a amparar essa solução.
12. Tratando-se de sentença que não contemplara provimento condenatório, os honorários advocatícios devidos à parte vencedora, de conformidade com os critérios legalmente delineados pelo legislador processual de 1973, devem ser mensurados mediante manejo do critério da equidade em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelos seus patronos, observado o zelo com que se portaram, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, que é refletida na expressão pecuniária do direito invocado, devendo ser majorados se mensurados originariamente em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica.
13. Editada a sentença sob a égide da antiga codificação processual civil, o não provimento do recurso não legitima a majoração de honorários recursais à parte sucumbente, porquanto, ainda que manejado sob a égide da novel codificação, deve ser resolvido sob as premissas instrumentárias derivadas da derradeira legislação, por terem governado o trânsito processual, aplicando-se a nova regulação processual, na moldura da eficácia imediata da lei processual e dos princípio tempus regit actum e do isolamento dos atos processuais, somente aos recursos interpostos em face de sentenças prolatadas após sua vigência (CF, art. 5o, inc. XXXVI; STJ, Enunciado Administrativo no 7; CPC, arts. 14 e 1056).
14. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação adesiva da ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.